Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702438-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SILVIA BIANCA MENEZES RAPOSO JULIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, revisou o valor da multa diária e estipulou o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como limite. O agravante afirma que a finalidade da multa é coagir o devedor a cumprir obrigação específica de fazer ou não fazer, e não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, o qual é afastado por nosso ordenamento. Defende que no presente caso a multa poderá atingir valores exorbitantes, pois se trata de quantia excessiva. Argumenta que as situações enfrentadas pela agravada não passam de meros contratempos a que todos estão sujeitos na vida e na sociedade atual. Assegura que o nome da agravada não se encontra mais no Serasa, assim, é indevida a aplicação de multa por descumprimento. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para o fim de determinar a exclusão da multa, ou a diminuição do seu valor. Preparo efetuado (ID n. 32221363; 32221364). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os pressupostos não se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela agravada em face da concessionária agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que a agravante restabelecesse o fornecimento de energia elétrica na residência da agravada no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária, bem como determinou o cancelamento imediato da inscrição do nome da agravada como inadimplente no Serasa no prazo de três (3) dias, sob pena de multa. Diante do atraso no cumprimento da tutela de urgência, a agravada requereu o cumprimento da multa diária, motivo pelo qual o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão, contra a qual a agravante interpõe o presente recurso: Esta ação foi ajuizada em 27/09/2021, concedida liminar em 30/09/2021 (ID 104441279) determinado que o réu promovesse a retirada do nome da autora do SERASA no prazo de três dias sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em que a inscrição permanecesse. O réu apresentou recurso, AGI 0735040-98.2021.8.07.0000, o relator indeferiu efeito suspensivo e recebeu o agravo somente em seu efeito devolutivo. Intimado o réu para comprovar a retirada da restrição sob pena de majoração da multa diária, ID 111507247, esse comprovou no ID 111818508 - Pág. 3, onde se observa que foi efetivamente baixado somente na data de 15/12/2021. O autor alega que a decisão liminar foi cumprida somente após 68 (sessenta e oito) dias do término do prazo legal, por oportuno requereu o cumprimento da multa diária no valor total de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) em favor do autor. Destaca-se que a decisão liminar ID 104441279 não fixou teto para o valor da multa diária. Ressalta-se que o objetivo da multa é de compelir o devedor à satisfação da obrigação, mas neste caso ela se tornou meramente punitiva, posto que a obrigação foi adimplida, mesmo que tardiamente. Vale lembrar, que esse instrumento legal pode ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes. Dessa forma está evidenciado que não se justifica o prosseguimento do processo no valor pretendido pelo autor, que supera o valor da causa e mostra-se desarrazoável, por isso, o valor da multa deve ser reduzido. Ante o exposto, levando em conta critérios como a efetividade da tutela judicial, a vedação ao enriquecimento sem causa, o valor da obrigação principal, o tempo de cumprimento e a capacidade econômica e de resistência do devedor, reviso o valor da multa diária e estipulo o teto de R$ 10.000,00 como limite. Defiro ao réu o prazo improrrogável de 20 dias para realizar o depósito da quantia supra, sob pena de penhora. No caso em apreço, a fixação das astreintes se mostra cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, como ensina Nelson Nery Júnior:[1] Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau promoveu, de ofício, a redução do montante devido, adequando-o à realidade dos autos. O valor fixado, ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra excessivo ou vantajoso para a parte agravada e apresenta-se razoável, em especial ao se considerar o porte e a recalcitrância da agravante. Convém registrar que a parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa. Basta observar o comando judicial fixado que a referida penalidade não lhe é imposta. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 588.